Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÉDICO VETERINÁRIO. FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prestação de serviço médico veterinário configura relação de consumo, porquanto figuram os autores como destinatários finais, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei 8.078/90, e a requerida, na condição de prestadora de serviços, tal qual prevê o art. 3o do referido diploma legal.

2. A médica veterinária que realizou a cirurgia no animal de estimação mantém vínculo com a clínica, o que atrai a responsabilidade dessa pelo suposto dano causado ao felino.

3. Na linha da jurisprudência, em se tratando de contrato que tem por objeto a prestação de serviço médico veterinário, a obrigação é de meio, devendo, portanto, ser demonstrado que o profissional empreendeu todos os seus esforços e sua habilidade técnica na busca do resultado mais satisfatório possível para o estado de saúde do animal.

4. A perícia concluiu pela ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da médica veterinária, que não adotou as cautelas necessárias na condução do procedimento, tal qual exigia o estado de saúde do animal. Diante da robustez da prova técnica produzida na fase de conhecimento, as razões deduzidas na apelação afiguram-se frágeis e não têm o condão de justificar a reforma da sentença.

5. Em se considerando que os autores lograram êxito em comprovar a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta e os danos materiais e morais comprovados nos autos, forçoso o reconhecimento do dever de indenizar imposto à apelante.

6. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por esta Corte, a relação de afeto que se se desenvolve entre o tutor e o animal de estimação difere de qualquer outro tipo de propriedade, de modo que a aflição e a angústia do tutor pelo sofrimento do animal são aptas a caracterizar o dano moral indenizável. Precedentes.

7. Apelação da ré conhecida e desprovida.